Tribunal: STJ
Processo: 5005642-55.2021.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110805 - SC(2025/0399159-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T M G DOS S
ADVOGADO
: MADSON MARCIO KRIEGER - SC027587
AGRAVADO
: F B DOS S
ADVOGADOS
: DANIELA VOGEL - SC038190
BRUNNO GABRIEL DE GODOY - SC065123
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO.
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. EXCLUSÃO. BEM
PARTICULAR.
SUB-ROGAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 518/STJ
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
7/STJ
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 284/STF
DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
AGRAVO DESPROVIDO.
211/STJ.
I. Razões de decidir
1. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
Documento eletrônico VDA56442207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0163ea82-2c66-4830-8b39-2561c5326b09

recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0163ea82-2c66-4830-8b39-2561c5326b09

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110805 - SC(2025/0399159-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T M G DOS S
ADVOGADO
: MADSON MARCIO KRIEGER - SC027587
AGRAVADO
: F B DOS S
ADVOGADOS
: DANIELA VOGEL - SC038190
BRUNNO GABRIEL DE GODOY - SC065123
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO.
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. EXCLUSÃO. BEM
PARTICULAR.
SUB-ROGAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 518/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
AGRAVO DESPROVIDO.
211/STJ.
I. Razões de decidir
1. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de afronta a dispositivo legal e da
aplicação da Súmula n. 284 do STF (fls. 1.328-1.329).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.288):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO QUE AS PARTES CONVIVERAM EM
UNIÃO
ESTÁVEL
PREVIAMENTE
AO
CASAMENTO,
AMBOS
CELEBRADOS PELA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
RECURSO DO RÉU.
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
PRELIMINAR.
OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO PARA QUE AS
PARTES
INDICASSEM
DE
FORMA
PRECISA,
ESPECÍFICA
E
PORMENORIZADA AS PROVAS QUE AINDA PRETENDIAM PRODUZIR.
RÉU QUE POSTULOU GENERICAMENTE A PRODUÇÃO DE TODOS OS
MEIOS
DE
PROVA
EM
DIREITO
PERMITIDAS
E
ARROLOU
TESTEMUNHAS SEM SEQUER QUALIFICÁ-LAS. ADEMAIS, PROVA
TESTEMUNHAL QUE SOMENTE PROTELARIA O ANDAMENTO DO
FEITO E NÃO TERIA SERVENTIA PARA O FIM PRETENDIDO.
INSURGÊNCIA QUANTO À PARTILHA DETERMINADA NA
MÉRITO.
SENTENÇA E EM RELAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA À AUTORA.
DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DA CASA CONSTRUÍDA NO TERRENO
DO PAI DO RÉU. APELANTE QUE SUSTENTA QUE A CASA FOI
CONSTRUÍDA POR ELE EM CONJUNTO COM SEU PAI E COM O VALOR
ORIUNDO DA VENDA DE UM APARTAMENTO ADQUIRIDO ANTES DA
UNIÃO COM A AUTORA. PROVA DA VENDA DESSE APARTAMENTO
TRÊS MESES ANTES DA CONTRATAÇÃO DOS PEDREIROS PELO PAI
DO APELANTE. EXTENSA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS
CONFIRMANDO QUE A CONSTRUÇÃO SE DEU EM CONJUNTO ENTRE
O APELANTE E O SEU GENITOR, ESTE QUE TAMBÉM RESIDIU NO
IMÓVEL ATÉ O SEU FALECIMENTO. FORMAL DE PARTILHA INDICANDO
QUE O TERRENO E A RESIDÊNCIA FICARAM PARA O APELANTE.
PROVA DA SUB-ROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO BEM POR
HERANÇA QUE AFASTAM A PARTILHA (ART. 1659, I E II DO CÓDIGO
CIVIL).
BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. APELANTE QUE
PEDE O AFASTAMENTO DA PARTILHA DO ELEVADOR E DOS MÓVEIS
PLANEJADOS. ACOLHIMENTO. ELEVADOR, QUITADO PELO GENITOR
DO APELANTE, QUE SE INCORPOROU À RESIDÊNCIA, A QUAL FOI
EXCLUÍDA DA PARTILHA. PARTILHA QUE DEVERÁ SE LIMITAR AOS
ELETRODOMÉSTICOS E AQUELES MÓVEIS QUE NÃO FORAM FEITOS
SOB MEDIDA. APURAÇÃO DO VALOR QUE DEVERÁ SE DAR EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
PARTILHA
DO
AUTOMÓVEL
REGISTRADO EM NOME DA APELADA. NÃO ACOLHIMENTO.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO APELANTE INFORMANDO
QUE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO SE DEU ENTRE A SUA ESPOSA E A
SUA IRMÃ. EVENTUAL DIREITO DA IRMÃ QUE DEVERÁ SER
PERQUIRIDO POR ELA PRÓPRIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA. NÃO
ACOLHIMENTO. APELANTE QUE NÃO FEZ PROVA DE QUE OS
VALORES SERIAM ORIUNDOS DA HERANÇA PELO FALECIMENTO DE
SUA GENITORA.
PRETENSA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À
AUTORA.
INSUBSISTÊNCIA.
AUTORA
QUE
SE
ENCONTRA
APOSENTADA E RECEBE BENEFÍCIO DE APENAS UM SALÁRIO
MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DERRUIR A PRESUNÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.296-1.299).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.302-1.314), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos arts. 167, I, itens 9, 20 e 29 da
e 108,
Lei n. 6.015/1973
1.658 e 1.659, I e VI, do
Para tanto, sustentou que:
CC/2002.
(i) "excluir da partilha a edificação da casa (benfeitorias) e os móveis sob
medida e o elevador (redução do quantum indenizatório), pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina (tribunal a quo), viola gravemente o que dispõe a súmula 7
" (fl. 1.305);
do STJ
(ii) "[a] decisão recorrida afasta-se da jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a
prova da sub-rogação deve ser feita por meio de documentação robusta, em
conformidade com o disposto no
do Código Civil, sendo insuficientes
art. 108
"
declarações unilaterais e documentos particulares elaborados pelo próprio interessado
(fl. 1.308);
(iii) "restou sobejamente comprovado que houve participação ativa da
Recorrente na construção e na valorização do imóvel [...] o que, à luz do regime de
comunhão parcial de bens, impõe o reconhecimento da comunicabilidade das
" (fl. 1.312);
benfeitorias e acréscimos realizados no imóvel
(iv) "[a]lega o Recorrido que os valores empregados na construção advieram
da venda de bens adquiridos na partilha de seu primeiro casamento, mais
especificamente os imóveis de matrículas [...] e no [...]. Estes teriam sido vendidos para
aquisição do apartamento no 300, cuja alienação, por sua vez, teria gerado os recursos
utilizados na construção do imóvel em debate [...]. Todavia, não foi comprovada a
alienação do referido apartamento em data compatível com o início da obra, tampouco
" (fl. 1.312).
demonstrada a destinação específica dos recursos para tal finalidade
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

Requereu a reforma do acórdão, "reconhecendo-se o direito da Recorrente
à partilha da construção edificada durante o casamento, sobre bem particular do
", "
Recorrido, por ausência de prova da sub-rogação com bens incomunicáveis
o
reconhecimento da violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, especialmente no tocante à necessidade de prova documental robusta para
" e "
afastar a comunicabilidade de bens edificados durante o casamento
a manutenção
dos efeitos da gratuidade da justiça, já deferida nos autos, isentando a Recorrente do
" (fl. 1.314).
recolhimento de custas e preparo recursal
No agravo (fls. 1.331-1.348), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
Parecer do Ministério Público Federal pela desnecessidade da intervenção
ministerial.
É o relatório.

VOTO
De início, cumpre esclarecer que, no âmbito restrito do recurso especial, não
se permite a análise de alegação de ofensa a súmula, conforme o Enunciado n. 518 do
STJ.
Quanto à alegada violação dos arts. 1.658 e 1.659, I e VI, do CC/2002,
constata-se que a Corte
deliberou com base nos seguintes fundamentos (fls.
a quo
1.283-1.285, destacado na origem):
a) acessão sobre o imóvel de matrícula no 36.753 do Ofício de Registro
de Imóveis de Brusque
O réu alega que a casa construída no terreno de seu genitor não deve
integrar a partilha, pois erigida com recursos provenientes da sub-rogação
de bens anteriores à união com a autora. Além disso, descreve que a
construção se deu em conjunto com seu genitor e que, após seu
falecimento, recebeu por herança tanto o terreno quanto à acessão.
De fato, consta nos autos o acordo realizado entre a meeira e os herdeiros
do falecido genitor do réu no processo de inventário no [...], segundo o qual
coube ao último o bem descrito na matrícula [...] do Cartório de Registro de
Imóveis de Brusque [...]. Observa-se a seguinte retificação efetuada a
respeito da declaração de bens: "2) Quanto aos bens descritos, retifica no
que tange ao descrito no item 'h', qual seja um terreno urbano, com área de
610,60m2 [...], situado no lado direito da Rua [....], esclarecendo que sob o
mesmo encontra-se encravada uma casa geminada de alvenaria, sendo
que uma parte era ocupada pelo de cujus e meeira e a outra pelo
, e quanto a construção, está sendo
herdeiro [...] e sua família
providenciada a devida regularização para averbação na matrícula
" [...].
imobiliária, tão logo ocorra, apresentará nova certidão nos autos
Na sentença ora em exame, o juiz consignou [...]. A venda dos imóveis de
matrícula [...] e [...] restaram comprovadas [...], bem como a compra do
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

apartamento em
Todavia, toda a negociação posterior, referente a
24/9/2002
venda do apartamento em data próxima a construção do imóvel, não restou
comprovada. As declarações de Imposto de Renda não são provas efetivas
das negociações alegadas, devendo estas serem apresentadas por meio da
apresentação da escritura pública de compra e venda ou matrícula dos
imóveis (art. 108 do CC e
I, 9, 20,29 da LRP)" [...].
art. 167,
Todavia, diversamente do que concluiu o magistrado singular, a declaração
do imposto de renda referente ao exercício 2005 é prova idônea a
comprovar a efetiva alienação do apartamento que pertencia ao réu [...]. Isso
porque consta expressamente a data da venda (
), o nome e a
2/3/2005
qualificação do comprador [...] e também o preço ajustado (R$ 135.000,00).
Além disso, assiste razão ao apelante ao afirmar que de toda a extensa
documentação juntada aos autos, há apenas uma única nota fiscal que se
encontra em nome da apelada, referente à aquisição de um toldo [...],
enquanto todos os demais documentos encontram- se em nome do apelante
ou de seu genitor [...].
A efetiva participação do genitor do apelante na construção da residência
fica evidente com a documentação juntada no evento 32 [...], que diz com a
contratação e pagamento de mão de obra especializada. Observa-se dos
recibos de pagamento de salário que os pedreiros [...] e [...] e o servente
[...] foram contratados pelo pai do apelante em 1o/
ou seja, apenas 3
6/2005,
meses após a venda do apartamento pelo réu.
Conforme constou no formal de partilha dos bens deixados pelo genitor do
réu, moravam na residência ele e a esposa, e o réu e sua família, composta
pela mulher e o filho. Atualmente, segundo consta nos autos, residem no
imóvel a autora e o réu, além da irmã deste.
O fato de o genitor do réu também residir no imóvel (há inclusive orçamento
de revestimentos cerâmicos constando especificamente o que seria gasto
nos cômodos destinados a ele - evento 1, COMP18, p. 20) é mais uma prova
de que, de fato, a casa pertencia ao réu e ao seu genitor e, com o
falecimento deste, foi herdada integralmente pelo primeiro.
Comprovado, portanto, que a residência foi construída pelo réu e seu genitor
e que o primeiro utilizou-se do produto da venda do seu apartamento
adquirido antes da união com a autora, para custear a construção, não deve
a casa integrar a partilha, por força do que estabelece o
I e II, do
art. 1659,
Código Civil.
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – de que "a residência foi construída pelo réu e seu genitor e que
o primeiro utilizou-se do produto da venda do seu apartamento adquirido antes da
" – exigiria incursão no campo fático-
união com a autora, para custear a construção
probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre destacar que “a jurisprudência do STJ compreende que ‘a
conclusão do Tribunal de origem em relação à partilha dos bens do casal, não pode ser
reexaminada em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ’
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp n. 837.226/SP,
” (AgInt no
de
TURMA, julgado em
DJe de
20/4/2017,
4/5/2017)
REsp n. 2.025.816/MG,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. A propósito:
27/3/2023,
31/3/2023)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARTILHA DE BENS EM CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
SUB-ROGAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial no qual se alegava violação aos arts. 1.658, 1.659, II, e
1.660, I, do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial, em ação que
trata de partilha de imóvel adquirido na constância do casamento sob o
regime de comunhão parcial de bens.
A agravante sustenta inexistência de prova da sub-rogação, razão pela qual
o imóvel seria comunicável.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
4. A Corte de origem reconheceu a ocorrência de sub-rogação com base em
documentos e na cronologia dos fatos, demonstrando a amortização de
crédito imobiliário com recursos provenientes da venda de bem particular.
5. A reavaliação da suficiência da prova de sub-rogação demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula no 7/STJ.
[...]
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecimento do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.682.816/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
PARTILHA. BEM IMÓVEL. RECURSOS PROVENIENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA. SUB-ROGAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA E MATRÍCULA
EM NOME DA RECORRIDA. SUMULAS N. 283 E 284 DO STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. BEM MÓVEL. SUBSISTENTE PRESUNÇÃO LEGAL DE
ESFORÇO CONJUNTO. SUMULAS N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 568/STJ.
[...]
5. Igualmente, para modificar o acórdão recorrido quanto ao fundamento de
que o recorrente não logrou desconstituir a presunção legal de que o bem
móvel foi adquirido por esforço conjunto do casal, seria necessário reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.117.769/SP,
em
DJe de
)
28/11/2022,
5/12/2022.
Por fim, verifica-se que o recurso especial foi interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, entretanto, nas razões recursais, a parte alega que "[a] decisão
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

recorrida afasta-se da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a prova da sub-rogação deve ser feita
por meio de documentação robusta, em conformidade com o disposto no
do
art. 108
" (fl. 1.308), do que resulta a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Código Civil
Mesmo se fosse superado o referido óbice, o recurso também não poderia
ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
fática de cada caso
REsp n. 1.812.345/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Cabe registrar que o conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
legal objeto de interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos
arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
Ademais, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação dos
arts. 167, I, itens 9, 20 e 29 da
e 108 do
não foi debatida
Lei n. 6.015/1973
CC/2002
pelo Tribunal
, visto que não invocada na origem. Assim, ausente o
a quo
prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte
agravada observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como a
concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:17
Código de Controle do Documento: af4bf90f-e37b-4fe2-ac59-ea84996d4e81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.110.805 / SC
Número Registro: 2025/0399159-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056425520218240011
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T M G DOS S
ADVOGADO
: MADSON MARCIO KRIEGER - SC027587
AGRAVADO
: F B DOS S
ADVOGADOS : DANIELA VOGEL - SC038190
BRUNNO GABRIEL DE GODOY - SC065123
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: 062a3ce6-175f-4d81-9bdf-f0c7d0a8bc0f

Documento eletrônico VDA56428485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:24
Código de Controle do Documento: 062a3ce6-175f-4d81-9bdf-f0c7d0a8bc0f